Tribunal: TJSP
Processo: 2229498-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão pro judicato da matéria – Insurgência da recorrente – Alegação de que a matéria não estaria suscetível à preclusão por ser de ordem pública - Preliminares que, mesmo sendo matérias de ordem pública, podem ser atingidas pela preclusão pro judicato, sendo este o caso – Precedente recente do STJ

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão pro judicato da matéria – Insurgência da recorrente – Alegação de que a matéria não estaria suscetível à preclusão por ser de ordem pública - Preliminares que, mesmo sendo matérias de ordem pública, podem ser atingidas pela preclusão pro judicato, sendo este o caso – Precedente recente do STJ – Decisão monocrática mantida – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.